Tribunal: CARF
Processo: 10630.720604/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720604/2011-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Assunto
ITR - DILIGÊNCIA
Recorrente
UNICAFE AGRICOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2202-000.946, de 03 de novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10630.720601/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
impugnação à Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2008.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que após
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720604/2011-74
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
O “Complemento da Descrição dos Fatos” esclarece que após regularmente
intimado o contribuinte apresentou laudo de avaliação do imóvel rural que utilizou o método
comparativo direto de dados de mercado. Laudo esse não aceito pela autoridade fiscal lançadora,
sendo procedido ao arbitramento com base no tabela do SIPT, instituído pela Portaria SRF n. 447
de 28 de março de 2002, relativo ao município de localização do imóvel e correspondente ao
exercício da autuação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alega discordância
com o valor adotado como Valor de Terra Nua (VTN), pois entende fugir totalmente da
realidade do mercado à época do lançamento e apresenta novo Laudo, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo e com respetiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Afirma
que tal laudo adota as recomendações contidas na NBR 14653-3, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), tomando como parâmetro o método comparativo direto,
considerando dados de locais pertencentes à mesma região geoeconômica do imóvel sob
avaliação, com preferência àqueles com o mesmo tipo de solos, inclusive com avaliação das
benfeitorias, levando-se em consideração orçamentos e custos de reposição perante firmas de
construção. Baseado em tal laudo, requer o acolhimento da impugnação e anulação do
lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário, onde a autuada inicialmente inova em sua
defesa ao alegar que o arbitramento padeceria de fundamento, posto que efetuado sem
consideração da norma consoante do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Na sequência advoga que, de outra parte, os argumentos utilizados pela decisão
recorrida para não acatar o laudo apresentado juntamente com a impugnação seriam totalmente
desprovidos de razoabilidade, e até mesmo ilegalidade, defendendo a total adequação do laudo
apresentado, para efeito de determinação do VTN.
Ao final, requer a reforma da decisão de piso e consequente manutenção do valor
da terra nua constante de sua Declaração do ITR
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi
procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes do
Sistema de Preços de Terra (SIPT). Verifica-se que, no Termo de
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720604/2011-74

Intimação lavrado pela fiscalização há expressa advertência de que a falta
de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro do exercício objeto do lançamento.
Entretanto, não se encontra demonstrado na Notificação de Lançamento e
documentação subsequente o critério de apuração do VTN utilizado e se
foi, ou não, considerado o grau de aptidão agrícola do imóvel, bem como
verifico que inexiste nos autos a tela de consulta ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o
VTN utilizado para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos
termos da legislação de vigência, para ser utilizado o SIPT como
parâmetro para o arbitramento deve se levar em conta a aptidão agrícola,
de forma que, para análise de mérito faz-se necessário perquirir se foi
observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento.
Nesse sentido temos os comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, c/c
art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi
considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que
junte aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldou o mencionado
arbitramento, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base
a tal procedimento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.

(assinado digitalmente)

Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital